Tribunal: TJBA
Processo: 8002747-49.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002747-49.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: MARIA HELENA DA SILVA FERREIRA BESSHO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO ESTADO DA BAHIA À DEFENSORIA PÚBLICA, CONSIDERANDO O DISPOSTO NO ART. 6°, INCISO II DA LEI COMPLEMENTAR N.º 26/2006 E LEI ESTADUAL N.º 11.045/2008. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8002747-49.2022.8.05.0113, nos quais figuram como Embargante o ESTADO DA BAHIA e como Embargado a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator